Tribunal: STF
Processo: Rcl 66915
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gilberto Antônio Kalempa em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.889.325/SC.



    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 799 da repercussão geral.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 1, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 799/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009." (Tema n. 779 do STF.) 2. A hipótese não se restringe aos casos previdenciários, sendo indistintamente aplicável às matérias relativas a direito administrativo do servidor público. 3. Agravo interno a que se nega provimento. “



    Argumenta haver teratologia na decisão reclamada tendo em vista que o caso em questão distingue-se da tese firmada no Tema 799. Aduz que “a lide que levou à aprovação do Tema nº 799 se caracterizava: a) pela instituição de uma verba alimentar nova; b) decorrente de decisão judicial precária (tutela antecipada); c) deferida em demanda de natureza individual (conduta objetiva); d) em relação a qual a lei de regência era expressa ao prever a repetibilidade dos valores, na hipótese de ulterior revogação da decisão que lhe dera causa; e, e) pela adoção das providências de reposição ao erário nos próprios autos, sem a transcurso de prazos prescricional ou decadencial em dasfavor do INSS. Já o presente caso concreto traz como peculiaridades jurídicas: a) a manutenção (e não a instituição) de uma verba alimentar que fora originalmente instituída 11 (onze) anos antes, em decorrência do cumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado; b) essa manutenção esteva amparada não só por uma decisão judicial precária (tutela antecipada), como também por uma decisão judicial exauriente (Sentença); c) tanto a original instituição da rubrica quanto sua manutenção decorreram de demandas de natureza coletiva (sem conduta objetiva da ora Reclamante); e, e) a 15 reposição foi determinada por iniciativa administrativa, levada a cabo mais de 6 (seis) anos após a revogação de qualquer decisção judicial que impedisse a Ré de agir, em evidente transcurso do prazo decadencial de que trata o art. 54, da Lei nº 9.784, de 1999, e em evidente afronta ao princípio da segurança das relações jurídicas” (eDoc 1, p.p. 14 e 15)



    Reafirma que “que o vertente caso concreto não envolve o pagamento de benefício previdenciário, sendo certo que os pagamentos aqui havidos não decorreram de mera concessão de tutela antecipada, posteriormente revogada, havendo, demais disso, diversos outros aspectos jurídicos de relevo, a diferenciá-lo sobremaneira da tese firmada em torno do tema nº 799, de repercussão geral” (eDoc 1, p. 22)



    Argumenta “que o longo período de tempo - de mais de 16 (dezesseis) anos -, que intermediou entre o ano de 1991 (momento da originária instituição da debatida rubrica salarial) e o ano de 2007 (quando a administração promoveu o seu cancelamento), secundado pelas questões jurídico-processuais mencionadas acima, fizeram introjetar na ora reclamante a legítima confiança de que o liame era íntegro e livre de qualquer mácula, tornando inequívoca a sua boa-fé na percepção dos valores em causa.” (eDoc 1, p. 31)



    Requer, liminarmente, a suspensão do Recurso Especial nº 1.889.325 e, no mérito, seja cassado o acórdão reclamado e determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do recurso extraordinário. 



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do ARE 722421, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 799 da repercussão geral, o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral do caso em análise. Decisão cuja ementa transcreve-se:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.”



    Da leitura dos documentos acostados pela reclamante, na petição inicial da ação originária, informava (eDoc 18, p. 8):



    “... A parte autora é servidor (a) público (a) federal atualmente vinculado (a) à Secretaria da Receita Federal em Santa Catarina (União Federal), como faz prova o contracheque de pagamento anexo. 



    Em 4 de outubro de 2013 restou expedida a Notificação anexa, comunicando a parte autora da instauração de processo administrativo de reposição ao erário, fundado na Orientação Normativa nº 5, de 21 de fevereiro de 2013, expedida pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, relacionada a valores remuneratórios percebidos entre maio de 2002 e janeiro de 2010, que lhe teriam sido adimplidos em razão de decisão judicial provisória, posteriormente revogada, exarada nos autos da ação ordinária nº 2002.72.00.002565-6, ajuizada pelo SINDPREVS, entidade sindical representativa da categoria profissional a que a parte autora é vinculada. 



    Noticiado débito refere-se a valores remuneratórios adimplidos através de folha de pagamento, primeiramente pagos pela Administração por força de decisão judicial precária (até o ano de 2004 ou, na pior das hipóteses, até 2007), mantidos por longos anos após a revogação da referida medida judicial, e considerados no ano de 2010 como indevidamente adimplidos por ela. O procedimento administrativo de reposição ao erário iniciou somente no ano de 2013.”



    A sentença assim dispôs (eDoc 19, p. 171):



    ... “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,julgo parcialmente procedentes os pedidos, a fim de que:



     (i) não haja a reposição ao erá¡rio dos valores recebidos pela parte autora após 26.09.2007;



     (ii) seja excluída a incidência de juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos;



     (iii) sejam os valores atualizados monetariamente a partir da data de cada parcela paga à parte autora pelos seguintes índices: INPC (de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.Âº 10.741/03, combinado com a Lei n.Âº 11.430/06, precedida da MP n.Âº 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A na Lei n.Âº 8.213/91) e IPCA-E (a partir de 30-06-2009, conforme RE 870.947, julgado em 20/09/2017). 



    Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais proporcionalmente aos valores correspondentes aos meses de maio de 2002 a setembro de 2007 e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré, referente aos valores a serem ressarcidos de maio de 2002 a setembro de 2007, acrescidos de atualização monetária nos termos da fundamentação, forte no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, a exigibilidade dos ônus da sucumbência ora impostos resta suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida ao autor.



     Diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora (eventos 3 e 33), não há¡ custas iniciais para serem ressarcidas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, referente aos valores de setembro de 2007 a janeiro de 2010, acrescidos de atualização monetária nos termos da fundamentação. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se”



    Tanto a União como o ora reclamante interpuseram apelação, cujo julgamento restou assim ementado (eDoc 20, p. 118):



     “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESCONTOS DE REMUNERAÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. SITUAÇÃO PECULIAR, NA QUAL EVIDENCIADA, ADEMAIS, A BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA RECONHECER A ILICITUDE DOS DESCONTOS”



    A União opôs embargos de declaração cujo seguimento foi negado. A União interpôs, então, recurso especial (eDoc 20, p. 173) que foi admitido e provido parcialmente para restabelecer integralmente a sentença (eDoc 21, pp 52 a 61).



    Contra essa decisão a União apresentou embargos de declaração (eDoc 21, p. 63) e o ora reclamante interpos agravo interno (eDoc 21, p. 66), sendo que não consta dos documentos acostados aos presentes autos o resultado do julgamento desse agravo interno interposto por Gilberto Antonio Kalempa.



    Os embargos da União foram rejeitados (eDoc 21, p. 149) e a União interpôs agravo interno que foi improvido (eDoc 21, p 192 a eDoc 22, p. 7). Gilberto interpôs, então, recurso extraordinário,que teve seu seguimento negado em decisão assim ementada (eDoc 22, p. 59):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE DEFERIMENTO DE TUTELA PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 799/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”



    Essa decisão foi desafiada por agravo interno que teve seguimento negado (eDoc 22, p.103), sendo essa a decisão ora reclamada:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 799/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009." (Tema n. 779 do STF.) 2. A hipótese não se restringe aos casos previdenciários, sendo indistintamente aplicável às matérias relativas a direito administrativo do servidor público. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que aplicável ao caso o TEMA 799 da Repercussão Geral, já que os valores percebidos advinham de decisão judicial não definitiva (precária).



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente